Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. NÃO APRESENTAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Supressão de instância. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão na origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em exame, o agravante pretende obter provimento jurisdicional de afastamento ou redução da multa cominatória alegando suposta justa causa que não foi objeto de decisão na origem, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento.2 – Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante.3 – Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido.

(lp)